Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-71.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Desde que previsto expressamente no contrato, esteja em conformidade com as normas dos órgãos de regulamentação e não padeça de abusividade, não pode ser considerado ilegal reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão baseado na mudança de faixa etária.
II. Apelação desprovida.